Tribunal: TJDFT
Processo: 0740857-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA E INSTRUMENTOS DE PROTESTOS. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. FATO INCONTROVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E A TERMO. MORA EX RE. CARACTERIZAÇÃO. INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCINDÍVEL.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Em sede de ação monitória a expressão prova escrita é compreendida como documento capaz de fundamentar a convicção do Magistrado em relação à existência do crédito postulado pelo demandante. 2.1. A certeza, a liquidez e a exigibilidade do título são pressupostos específicos para o ajuizamento de ação de execução, e não da via injuntiva. 2.2. É possível o ajuizamento de monitória a partir da apresentação de notas fiscais, desde que outros elementos possam ser utilizados para ratificar a existência do crédito monitório. 2.3. As notas fiscais, acompanhadas dos comprovantes de recebimento da mercadoria e instrumentos de protestos dos títulos são documentos hábeis para influir na convicção do Magistrado acerca do direito alegado na ação monitória. Precedentes. 2.4. Não havendo qualquer manifestação de insurgência quanto ao documento que comprova o recebimento de mercadorias, entende-se que a apelante deixou de se desincumbir do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.
3. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, (O) inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 3.1. Qualificando-se a mora como ex re, desnecessária qualquer interpelação, pelo credor, para a constituição do devedor em mora. Precedentes.
4. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários de sucumbência majorados.